Tribunal: TJSP
Processo: 1003663-28.2015.8.26.0223
Classe: Agravo Interno Cível / Corretagem
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão monocrática do relator que determinou o recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
Dedução de pedido de gratuidade da justiça, sem demonstração da alegada hipossuficiência. Elementos dos autos que não se mostram hábeis a justificar a modificação da decisão. Recurso não provido.